Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 254 DO CPC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. MERA FORMALIDADE.
1. É válida a citação por hora certa que atende aos ditames dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 254 do CPC, basta o envio da notificação ao citado para considerar aperfeiçoada a formalidade legal exigida após a citação por hora certa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.